Tribunal: TJMT
Processo: 1022912-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022912-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CAMILA CAPITANIO - CPF: 057.351.521-22 (EMBARGANTE), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL TEMPESTIVO E NÃO ANALISADO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em mandado de segurança. A embargante alegou omissão do julgamento anterior quanto à análise do pedido de retirada do processo do plenário virtual para realização de sustentação oral.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia reside em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não apreciar pedido de sustentação oral formulado tempestivamente e, em consequência, se a realização do julgamento em plenário virtual caracterizou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante ao julgamento.

4. Restou demonstrado que a embargante, dentro do prazo legal, manifestou oposição ao julgamento virtual e requereu a realização de sustentação oral, pedido que não foi analisado pela Câmara julgadora.

5. Conforme regulamentação interna do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, casos em que há oposição à inclusão em plenário virtual devem ser automaticamente transferidos para julgamento presencial ou por videoconferência.

6. A ausência de apreciação do pedido implica cerceamento de defesa, sendo imperativa a decretação da nulidade do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para decretar a nulidade do acórdão embargado e determinar novo julgamento do recurso, garantindo à parte a possibilidade de sustentação oral.

Tese de julgamento: “O julgamento de recurso em plenário virtual sem apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II, 1.022, II; Regimento Interno do TJMT, art. 21-A, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS no 56.651/SP; TJMT, N.U 1007587-81.2022.8.11.0041; N.U 1000365-67.2019.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS”,
opostos por CAMILA CAPITANIO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1022912-54.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, assim ementado:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento, objetivando a reforma de decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, onde se busca a suspensão dos efeitos de acórdão administrativo que homologou o auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade do auto de infração, questionada em razão do cancelamento prévio do termo de embargo; (ii) a aplicação do princípio da consunção entre as infrações de descumprimento de embargo e de atividade sem autorização; (iii) alegações de cerceamento de defesa e ilegalidade na majoração das multas arbitradas.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, bem como a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009.

4. No caso, a princípio, a homologação do auto de infração está amparada em provas de atividade agrícola em área embargada, com impedimento de regeneração de vegetação nativa, sendo prescindível a manutenção do termo de embargo cancelado para a validade do auto.

5. O princípio da consunção é inaplicável, pois as infrações administrativas imputadas configuram condutas autônomas e independentes.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois os elementos constantes dos autos administrativos indicam motivação suficiente para a majoração das multas, conforme previsão do Decreto Federal n.o 6.514/2008.

7. A concessão da liminar teria caráter satisfativo, esgotando o objeto da ação principal, o que é vedado pelo artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/1992 e pelo artigo 300, §3.o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe concessão de liminar em mandado de segurança quando ausente a comprovação de direito líquido e certo, e quando o pedido de tutela provisória esgota o objeto da ação, nos termos do artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/1992.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 7o, III; Decreto Federal no 6.514/2008, arts. 18, 48, 66 e 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS no 56.651/SP; N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público.

Em suas razões recursais, a parte embargante pretende a reforma do acórdão, sob a alegação de que houve omissão, porquanto não apreciado o pedido de retirada do processo do plenário virtual, em razão do interesse em realizar sustentação oral.

Com essas razões, requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (ID. 264527771).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CAMILA CAPITANIO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1022912-54.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, assiste razão a parte embargante quanto à nulidade do julgado.

Isso porque, da intimação da pauta de julgamento a ser realizada em plenário virtual entre os dias de
19 de novembro de 2024 a 25 de novembro de 2024

(ID. 251347668),
a apelante, ora embargante, formulou pedido com fundamento no artigo 4.o, inciso III, da Portaria n.o 298/2020PRES, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral (ID. 251440192).

O pedido formulado, em
06.11.2024,
não foi analisado, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3.o, do artigo 4.o, da referida Portaria, que assim determina:

“§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”

Dessa forma, considerando que o recurso foi mantido na pauta virtual, não sendo analisado o pedido formulado de forma tempestiva pelo embargante, caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(N.U 1007587-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(N.U 1000365-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – 1o E 2o RECURSOS ACOLHIDOS, 3o RECURSO PREJUDICADO.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido

julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(N.U 0006633-93.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de
suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que seja o recurso de apelação submetido ao novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025